Tribunal: TJES
Processo: 0009516-75.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Auxílio por Incapacidade Temporária; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-10-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em que a parte apelante alega nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ter sido proferida sem prévia oitiva das partes, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, o pedido consiste em determinar se o empregador possui legitimidade para pleitear, judicialmente, a alteração da espécie de benefício concedido pelo INSS ao empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa com a prolação de sentença sem a oitiva prévia das partes; (ii) estabelecer se o empregador tem legitimidade ativa para pleitear a revisão judicial da espécie de benefício concedido ao empregado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão judicial sem prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preceituado nos artigos 9º e 10 do CPC/2015, bem como inciso LV do artigo 5º da CF/1988, que vedam a decisão surpresa, exigindo a participação das partes no debate sobre questões relevantes.

4)
Verifica-se vício procedimental que resulta na nulidade da sentença, por não ter sido assegurado o contraditório substancial, uma vez que a decisão foi proferida sem oitiva prévia da parte apelante.

5)
Quanto ao mérito, a legislação previdenciária, especialmente o art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e o art. 337, §§ 7º e 8º, do Decreto nº 6.042/2007, limita a atuação do empregador à esfera administrativa, não conferindo a ele legitimidade para propor ação judicial visando à revisão da espécie de benefício previdenciário concedido ao empregado.

6)
A relação jurídica de seguridade social se dá entre o INSS e o empregado, sem envolvimento direto do empregador, sendo o interesse desse limitado a questões técnicas no âmbito administrativo.

7)
A jurisprudência entende pela ausência de legitimidade ativa do empregador para discutir, judicialmente, a concessão de benefícios previdenciários a empregados, conforme precedentes citados (TJMG e TJSC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Ação julgada improcedente.

9)

Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que extingue o processo sem resolução de mérito, sem a oitiva prévia das partes, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à alteração ou revisão da espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS ao empregado, sendo essa discussão restrita à esfera administrativa.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, e 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 21-A; Decreto nº 6.042/2007, art. 337, §§ 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.240121-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câm. Cível, j. 03.03.2020; TJSC, Apelação nº 5003239-88.2022.8.24.0008, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câm. Dir. Público, j. 15.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009516-75.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: REALCAFE SOLUVEL DO BRASIL S A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros (2)

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. TEORIA DA CAUSA MADURA. LEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR PARA REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível em que a parte apelante alega nulidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ter sido proferida sem prévia oitiva das partes, violando o contraditório e a ampla defesa. No mérito, o pedido consiste em determinar se o empregador possui legitimidade para pleitear, judicialmente, a alteração da espécie de benefício concedido pelo INSS ao empregado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa com a prolação de sentença sem a oitiva prévia das partes; (ii) estabelecer se o empregador tem legitimidade ativa para pleitear a revisão judicial da espécie de benefício concedido ao empregado pelo INSS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão judicial sem prévia oitiva das partes viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme preceituado nos artigos 9º e 10 do CPC/2015, bem como inciso LV do artigo 5º da CF/1988, que vedam a decisão surpresa, exigindo a participação das partes no debate sobre questões relevantes.

4)
Verifica-se vício procedimental que resulta na nulidade da sentença, por não ter sido assegurado o contraditório substancial, uma vez que a decisão foi proferida sem oitiva prévia da parte apelante.

5)
Quanto ao mérito, a legislação previdenciária, especialmente o art. 21-A da Lei nº 8.213/91 e o art. 337, §§ 7º e 8º, do Decreto nº 6.042/2007, limita a atuação do empregador à esfera administrativa, não conferindo a ele legitimidade para propor ação judicial visando à revisão da espécie de benefício previdenciário concedido ao empregado.

6)
A relação jurídica de seguridade social se dá entre o INSS e o empregado, sem envolvimento direto do empregador, sendo o interesse desse limitado a questões técnicas no âmbito administrativo.

7)
A jurisprudência proclama a ausência de legitimidade ativa do empregador para discutir, judicialmente, a concessão de benefícios previdenciários a empregados, conforme precedentes citados (TJMG e TJSC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso parcialmente provido. Sentença anulada. Ação julgada improcedente.

9)

Tese de julgamento:
1. A decisão judicial que extingue o processo sem resolução de mérito, sem a oitiva prévia das partes, viola o princípio do contraditório e da ampla defesa. 2. O empregador não possui legitimidade ativa para propor ação judicial visando à alteração ou revisão da espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS ao empregado, sendo tal discussão restrita à esfera administrativa.

--------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 9º, 10, e 485, VI; Lei nº 8.213/91, art. 21-A; Decreto nº 6.042/2007, art. 337, §§ 7º e 8º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.12.240121-9/001, Rel. Des. Arnaldo Maciel, 18ª Câm. Cível, j. 03.03.2020; TJSC, Apelação nº 5003239-88.2022.8.24.0008, Rel. Des. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câm. Dir. Público, j. 15.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar parcial provimento ao apelo para anular a r. sentença e, aplicando a teoria da causa madura, extinguir a ação na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante aduz a nulidade da sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, prolatada sem a prévia oitiva da parte.

Como cediço, as decisões judiciais devem observar o princípio da segurança jurídica, sem prejuízo ao direito fundamental ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, consagrados no artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.

Nesse sentido, os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil de 2015 estabelecem o princípio da vedação à decisão surpresa, segundo o qual incumbe ao magistrado promover o contraditório prévio sobre as questões relevantes ao deslinde da causa, sendo-lhe vedado decidir com base em fundamento sobre o qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Tal postulado visa a prevenir eventuais prejuízos a qualquer das partes, garantindo que os fatos ainda não discutidos em juízo sejam devidamente ventilados.

Nesse contexto, impõe-se a observância do contraditório substancial, assegurando-se-lhes o direito de influenciar na formação do convencimento judicial.

Após minudente análise, constata-se a existência de vício procedimental, o qual resulta na nulidade da sentença, porquanto, de fato, o juízo
a quo
proferiu a decisão sem prévia oitiva das partes acerca da questão controvertida.

Do exposto, acolho a preliminar de cerceamento de defesa para anular a r. sentença.

Verificada a viabilidade de julgamento imediato da causa, passo à análise do mérito, nos termos do inciso I do § 3º do artigo 1.013 do CPC.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia a aferir se o empregador possui interesse e legitimidade para pleitear a alteração da espécie de benefício conferido pelo INSS ao empregado.

Configura-se o interesse de agir, nos termos da jurisprudência, quando presente a necessidade e utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, bem como a adequação do procedimento escolhido ao objetivo pretendido, não se confundindo, portanto, com a legitimidade
ad causam
.

Com efeito, a relação jurídica de seguridade social se estabelece entre dois sujeitos distintos: a) o órgão gestor, representado por pessoa jurídica de direito público ou privado, como fundações, associações civis, autarquias, organismos centrais do governo; e b) os destinatários da proteção social, que compreendem os contribuintes e beneficiários, de acordo com cada ordenamento.

Embora a Lei nº 8.213/91 e o Decreto nº 6.042/2007 permitam ao empregador o questionamento do nexo técnico epidemiológico, tal faculdade está expressamente limitada à esfera administrativa, conforme caput e § 2º do art. 21-A da Lei nº 8.213/91, c/c §§7º e 8º do art. 337 do Decreto nº 6.042/2007:

Art. 21-A. A perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) considerará caracterizada a natureza acidentária da incapacidade quando constatar ocorrência de nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa ou do empregado doméstico e a entidade mórbida motivadora da incapacidade elencada na Classificação Internacional de Doenças (CID), em conformidade com o que dispuser o regulamento.

§ 2o A empresa ou o empregador doméstico poderão requerer a não aplicação do nexo técnico epidemiológico, de cuja decisão caberá recurso, com efeito suspensivo, da empresa, do empregador doméstico ou do segurado ao Conselho de Recursos da Previdência Social.

Art. 337. O acidente do trabalho será caracterizado tecnicamente pela perícia médica do INSS, mediante a identificação do nexo entre o trabalho e o agravo.

§ 7o A empresa poderá requerer ao INSS a não aplicação do nexo técnico epidemiológico ao caso concreto mediante a demonstração de inexistência de correspondente nexo causal entre o trabalho e o agravo.

§ 8o O requerimento de que trata o § 7o poderá ser apresentado no prazo de quinze dias da data para a entrega, na forma do inciso IV do art. 225, da GFIP que registre a movimentação do trabalhador, sob pena de não conhecimento da alegação em instância administrativa.

Dessa forma, inexiste previsão legal que autorize o empregador a propor ação judicial com a finalidade de revisar ou reclassificar o benefício previdenciário concedido pelo INSS em favor do segurado empregado.

Na hipótese, restringe-se a controvérsia ao âmbito administrativo, relacionada à matéria técnica, considerando os possíveis reflexos que o ato administrativo possa gerar no âmbito trabalhista.

É de se conferir:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DECLARATÓRIA - PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA ESPÉCIE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ILEGITIMIDADE ATIVA DO EMPREGADOR CARACTERIZADA - SENTENÇA MANTIDA.
Ainda que o empregador possa discutir questão de ordem técnica, envolvendo a espécie de benefício previdenciário concedido pelo INSS a seu empregado, tal direito lhe é assegurado apenas no âmbito administrativo, não se estendendo à esfera judicial, eis que a legislação previdenciária não lhe confere legitimidade para ajuizar ação com tal escopo
. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.12.240121-9/001, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/03/2020, publicação da súmula em 06/03/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO.
DEMANDA PROMOVIDA POR EMPREGADOR VISANDO À CONVERSÃO DO BENEFÍCIO DE NATUREZA ACIDENTÁRIA PARA PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE POSSÍVEIS AÇÕES E PREJUÍZOS QUE PODERÁ SOFRER EM RAZÃO DO CARÁTER ACIDENTÁRIO DO BENEFÍCIO. RELAÇÃO JURÍDICA LIMITADA À SEGURADA E À ENTIDADE AUTÁRQUICA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE LEGITIMIDADE ATIVA
. PRECEDENTES. PLEITO DE CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. DESCABIMENTO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DIFICULDADES FINANCEIRAS QUE, POR SI, NÃO ENSEJA A CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO. "CONCEDER O BENEFÍCIO À SOCIEDADE EMPRESARIAL TÃO SOMENTE PORQUE SE ENCONTRA EM MOMENTO DE CRISE FINANCEIRA SIGNIFICARIA COMPACTUAR COM A SOCIALIZAÇÃO DE SEUS PREJUÍZOS, QUANDO SABEMOS QUE O MESMO NÃO OCORRE EM RELAÇÃO A SEUS LUCROS. ORA, OS RISCOS DO NEGÓCIO DEVEM SER SUPORTADOS PELAS EMPRESAS, E NÃO PELA SOCIEDADE, E, DENTRE ESSES RISCOS, SE INCLUI EVENTUAIS GASTOS COM PROCESSOS JUDICIAIS" (TJSC, REL. MARCOS FEY PROBST). (TJSC, Apelação n. 5003239-88.2022.8.24.0008, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 15-08-2023).

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEXO ETIOLÓGICO E REVERSÃO DE BENEFÍCIO. DEMANDA AJUIZADA POR EMPREGADORA DE SEGURADO CONTRA O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. PRETENSÃO DE CONVERSÃO DA BENESSE ACIDENTÁRIA EM PREVIDENCIÁRIA. CONDIÇÕES DA AÇÃO INEXISTENTES. EXEGESE DO ART. 267, VI, DO CPC/73. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO ART. 20, § 4º, DO CPC/73. MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. "
'A lide previdenciária existente entre a entidade autárquica e o respectivo beneficiário não repercute, necessariamente, no âmbito dos interesses da pessoa jurídica empregadora, a ponto de garantir-lhe a legitimidade ad causam indispensável para a obtenção da tutela jurisdicional no caso concreto
' (STJ, REsp n. 1081119/RJ, rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 4.5.09), logo, restringe-se à autarquia e à segurada a discussão acerca da legalidade do benefício" (Apelação Cível n. 2012.071483-8, da Capital, Relator: Des. Francisco Oliveira Neto, 2ª Câm. Dir. Públ., j. 26/03/2013). (TJSC, Apelação n. 0024746-97.2012.8.24.0023, da Capital, rel. Paulo Ricardo Bruschi, Quarta Câmara de Direito Público, j. 01-09-2016).

Portanto, impõe-se a extinção da causa sem resolução de mérito, por ausência de legitimidade e interesse processual, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou parcial provimento para anular a sentença e, aplicando a teoria da causa madura, exting
uir
o processo por ausência de
legitimidade e interesse
processual, na forma do inciso VI do art. 485 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 30/9/2024 a 04/10/2024.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a)

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão de 30.09.2024 a 04.10.2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.